Tribunal: STF
Processo: RE 1387301
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acordão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. INATIVOS E PENSIONISTAS. 



    As gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos.”



    Opostos embargos de declaração, foram negados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º e 40, § 8°, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, “que o tratamento diferenciado outorgado pela Lei nº 11.090/2005, decorre da situação de desigualdade verificada entre os servidores ativos e inativos, no que respeita à instituição de uma gratificação de desempenho – GDARA”.



     Decido.



     Não merece prosperar a irresignação. 



     Esta Corte, na sessão plenária de 29/10/2009, aprovou a Súmula vinculante nº 20, consolidando o direito de servidores inativos receberem a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), nesses termos, in verbis:



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete virgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da Medida Provisória 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.”



    Em situações semelhantes, este Supremo Tribunal Federal tem estendido o entendimento firmado no julgamento da citada GDATA a outros casos em que se discutem gratificações similares no sentido de que a falta de regulamentação do processo de avaliação de desempenho confere às gratificações uma natureza de generalidade. Nesse sentido, veja-se a decisão proferida no ARE n° 642.827/ES-RG em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria para ratificar a jurisprudência desta Corte:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do Meio Ambiente – GDAMB. Critérios de cálculo. Extensão. Servidores públicos inativos e pensionistas. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão, aos servidores públicos inativos e pensionistas, dos critérios de cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do Meio Ambiente – GDAMB estabelecidos para os servidores públicos em atividade” (DJe de 31/8/11).



    Anote-se também as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. § 8º DO ART. 40 DO MAGNO TEXTO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO FEDERAL AGRÁRIO (GDAPA). EXTENSÃO NOS MESMOS VALORES PAGOS A SERVIDORES ATIVOS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO JÁ REGULAMENTADOS. 1. A ausência de regulamentação do processo de avaliação de desempenho, tal como previsto na Lei federal 10.550/2002, confere à GDAPA um caráter de generalidade. Pelo que a vantagem é de ser estendida aos servidores aposentados em paridade de condições com os ativos apenas no período que antecedeu a citada regulamentação. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n° 845.833/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/12).



    E, ainda, especificamente sobre a GDARA:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. NATUREZA GERAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 517.387/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. AGRAVO IMPROVIDO. I – É possível a extensão da GDARA aos inativos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem aplicado às diversas gratificações concedidas no âmbito do serviço público federal o mesmo entendimento que embasou a Súmula Vinculante 20, que trata da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA. II – Agravo regimental improvido” (RE nº 630.880/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 882.723/CE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15; e RE nº 858.064/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/14.



    Por fim, a jurisprudência do STF está firmada no sentido de que: i) o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho; ii) após a conclusão do primeiro ciclo dessas avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, haja vista sua adequação aos preceitos legais. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial (GDAMP). Manutenção da pontuação após a adoção dos critérios de avaliação. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte assentou que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. 2. A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 925.318/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/5/16). 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo. 2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/06, com o que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da redução da gratificação de desempenho paga à servidora pública aposentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 786.848/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/10/14 – grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente